Tribunal: TJSP
Processo: 1005377-09.2023.8.26.0428
Classe: Apelação / Remessa Necessária / PROGRESSÃO
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
r Municipal no 65/17. Progressão horizontal. Quatro critérios cumulativos: (i) assiduidade; (ii) pontualidade; (iii) disciplina; (iv) capacitação. Apelante que impugna os critérios de pontualidade e capacitação. Impossibilidade de comprovação da assiduidade e pontualidade apenas pela análise dos cartões de ponto. Documentos que comprovam ausência de atrasos e faltas injustificadas. Rasuras da municipalidade inadmissíveis. Ausência de verossimilhança na alegação de atrasos, dado que jamais instaurada qualquer sindicância, embora dever legal da apelante em tais hipóteses, procedimento disciplinar, jamais realizado qualquer desconto salarial, redução, tampouco aplicada qualquer sanção. Documentos oficiais emitidos pelo Município de Paulínia confessando que não aferiu no período controvertido os critérios de assiduidade e pontualidade. Certificados dos cursos realizados pela apelada que afastam a alegação da ausência de pontuação no critério de capacitação. Direito legal à progressão funcional de servidor público que não pode ser recusado quando atendidos todos os requisitos legais. Jurisprudência pacífica. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1005377-09.2023.8.26.0428; Relator (a): Eduardo Prataviera; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / PROGRESSÃO

Relator(a):

Eduardo Prataviera

Comarca:

Paulínia

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. Sentença de procedência para reconhecer o direito da autora às progressões funcionais em níveis horizontal e vertical. Inconformismo da municipalidade quanto ao direito à progressão horizontal. Recurso oficial. Direito à progressão vertical incontroverso e reconhecido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. Sentença de procedência para reconhecer o direito da autora às progressões funcionais em níveis horizontal e vertical. Inconformismo da municipalidade quanto ao direito à progressão horizontal. Recurso oficial. Direito à progressão vertical incontroverso e reconhecido pelo próprio ente federativo. Lei Complementar Municipal no 65/17. Progressão horizontal. Quatro critérios cumulativos: (i) assiduidade; (ii) pontualidade; (iii) disciplina; (iv) capacitação. Apelante que impugna os critérios de pontualidade e capacitação. Impossibilidade de comprovação da assiduidade e pontualidade apenas pela análise dos cartões de ponto. Documentos que comprovam ausência de atrasos e faltas injustificadas. Rasuras da municipalidade inadmissíveis. Ausência de verossimilhança na alegação de atrasos, dado que jamais instaurada qualquer sindicância, embora dever legal da apelante em tais hipóteses, procedimento disciplinar, jamais realizado qualquer desconto salarial, redução, tampouco aplicada qualquer sanção. Documentos oficiais emitidos pelo Município de Paulínia confessando que não aferiu no período controvertido os critérios de assiduidade e pontualidade. Certificados dos cursos realizados pela apelada que afastam a alegação da ausência de pontuação no critério de capacitação. Direito legal à progressão funcional de servidor público que não pode ser recusado quando atendidos todos os requisitos legais. Jurisprudência pacífica. Sentença mantida. Recursos desprovidos.